Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que lhe impôs a obrigação de transferência administrativa da propriedade do veículo Ford Fiesta, placa JEG7400, para o seu nome, bem como o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo gerados a partir de 08.07.2020, data da tradição.
II. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de ocorrência de dano irreparável. Defende a nulidade da citação, uma vez que na data da citação seu telefone havia sido extraviado. Argumenta, ainda, que a citação não observou o artigo 6o da Portaria GC TJDFT 34/2021.
III. Alega também a incompetência do Juízo, sob o argumento de que a demanda deveria ser apreciada no fórum de domicílio do devedor, qual seja Planaltina-GO, nos termos do art. 327 do CPC. No mérito, alega que foi impedido de fazer a transferência porque o recorrido revogou a procuração que lhe outorgava poderes para realizar a transferência do bem. Assim, requer o reconhecimento das preliminares e, alternativamente, o provimento do recurso com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
V. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
VI. No que pertine à alegação de nulidade da citação, não merece acolhimento. A certidão de ID 37025654, dotada de fé pública, descreve que o réu foi citado por meio telefônico, ocasião em que confirmou o número do seu CPF como sendo o mesmo da inicial, tendo sido observado o disposto no art. 7, §1, da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021. Ademais, pela certidão de ID 37025663, vê-se que o réu foi intimado da sentença por meio do mesmo telefone em que realizada a citação. Assim, resta afastada a alegação de nulidade da citação.
VII. Consequentemente, também não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de incompetência territorial do Juízo, uma vez que preclusa a possibilidade de sua alegação, que deveria ter sido feita no prazo para apresentação de defesa.
VIII. Quanto ao mérito, restou demonstrado que no dia 08.07.2020 o recorrido alienou ao recorrente um veículo automotor, com transmissão da posse do veículo ao réu na mesma data. Passados quase dois anos daquela negociação, o recorrente permanece inerte quanto ao cumprimento da sua obrigação de efetivação da transferência administrativa do carro.
IX. De fato, o recorrido reconheceu que revogou a procuração, uma vez o recorrente demonstrou a intenção de transmitir a posse do veículo a terceiros, mesmo que pendente a regularização administrativa do bem, o que foi comprovado pelos áudios juntados aos autos. No entanto, não há controvérsia quanto à existência do contrato de compra e venda do veículo entabulado entre as partes e quanto à inércia do recorrente em cumprir a obrigação de promover a transferência e assumir o pagamento das multas incidentes sobre o veículo.
X. Portanto, a sentença não merece qualquer reforma, uma vez que reconheceu apenas os direitos do autor inerentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.